Tribunal: TJPA
Processo: 0803697-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803697-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EUGENIO SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO SEM ESPECIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE NO CERTAME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a participação do candidato nas demais etapas do concurso público para policial penal, após eliminação na fase de avaliação psicológica.

2.

O agravante alega ausência de critérios objetivos na avaliação e impossibilidade de recurso administrativo, visto que não teve acesso ao laudo contendo os motivos de sua inaptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica, sem especificação das características prejudiciais que levaram à sua inaptidão, viola os princípios da publicidade e da motivação, justificando a concessão de tutela de urgência para continuidade no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exame psicológico em concursos públicos deve observar critérios objetivos, científicos e passíveis de revisão, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante nº 44.

5. O edital do concurso previa critérios específicos para a avaliação psicológica, mas a eliminação do candidato ocorreu de forma genérica, sem indicação clara dos fundamentos técnicos que justificaram sua inaptidão.
6. A ausência de publicidade e motivação fere os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, conferindo plausibilidade jurídica ao pedido do agravante.
7. O perigo da demora é evidente, pois a continuidade do certame sem a participação do candidato pode torná-lo irremediavelmente prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A eliminação de candidato em fase de avaliação psicológica de concurso público deve observar critérios objetivos, com fundamentação clara e específica, sob pena de violação dos princípios da publicidade e da motivação."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 37, I.

"Jurisprudência relevante citada:"
STF, Súmula Vinculante nº 44.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO

E DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por EUGENIO SILVA DE SOUSA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Altamira, que indeferiu liminar que pretendia a participação nas demais etapas do concurso público de Praças da Polícia Militar.

O recorrente relata que foi declarado inapto na etapa da avaliação psicológica do Concurso Público da Polícia Militar, e que, logo após, marcou uma entrevista devolutiva bem como solicitou uma cópia do laudo psicológico produzido pela banca, porém não conseguiu comparecer a entrevista, pois sua filha havia sofrido um acidente e teve que viajar para outra cidade na data marcada.

Ainda por esse motivo de não receber um relatório da banca e de não saber os motivos de sua eliminação, como também pela situação de sua filha, não conseguiu ingressar com recurso administrativo.

Aduz que a sua irresignação consiste na ausência de apresentação da metodologia da avaliação/verificação dos quesitos, questionando assim a objetividade, cientificidade e possibilidade de revisão dos resultados.

Ademais, registra que já laborou por mais de 10 anos em empresas de segurança armada e sempre foi aprovado nos exames psicológicos, assim como junho em 2021 o autor foi considerado apto para exercer o Cargo de Agente de Trânsito do Município de Altamira.

Nesse sentido, pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a sua continuidade nas demais etapas do concurso público.

Em decisão monocrática de id. 9274049, deferi a tutela antecipada para suspender, provisoriamente, a decisão administrativa de eliminação do agravante da etapa de avaliação psicológica, determinando que prossiga nas demais etapas do Concurso regido pelo Edital n.º 01-SEAP/PMPA/SEPLAD, de 2906/2021.

O recorrido apresentou Agravo Interno em id. 9336478.

O recorrido interpôs Embargos de Declaração em id. 9406589, tendo o Estado apresentado suas contrarrazões em id. 9545485.

O recorrente apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em id. 9734832.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, constato equívoco da decisão monocrática de id.
9274049, na designação do concurso pretendido, pelo que corrijo o erro material para dispor que o concurso é o da Polícia Penal, pelo que julgo prejudicado os embargos aclaratórios de id. 9406589.

Conheço do recurso de agravo de instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais, pelo que passo a seu exame.

Conforme relatado, no presente caso, cinge-se a questão ora debatida em torno da análise do indeferimento pelo juízo
a quo
do pedido do autor, ora agravado, para prosseguimento nas demais fases do concurso público para admissão no cargo de policial penal, após ter sido considerado inapto no exame psicológico.

Pois bem. Em se tratando de concurso público, tem-se que o exame psicológico é aquele em se que afere as condições psíquicas de candidato a provimento em cargo público.

Cuida-se de requisito legítimo, dado que as funções da mencionada carreira devem ser ocupadas por pessoas mentalmente saudáveis.

Não obstante, há que se considerar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve ser prevista em lei, como claramente estabelecido no art. 37, I, da CR/88, verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Sobre o tema em questão, já sedimentou o Supremo Tribunal Federal (STF) em Súmula Vinculante 44 que:
“só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

No presente caso, verifica-se que o edital do concurso público (Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021), em seus subitens 12.4 a 12.9 é claro em prever os critérios objetivos a serem utilizados durante o exame de avaliação psicológica, os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei, senão vejamos:

“(...) 12.4 A 2ª Etapa – Avaliação Psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de instrumentos e técnicas científicas que propiciem um diagnóstico a respeito do desempenho do candidato e sobre as condições psicológicas para o porte e uso de arma de fogo, especialmente no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

12.5 Na Avaliação Psicológica serão utilizados instrumentos definidos de acordo com o perfil profissiográfico exigido ao candidato, a qual será composta pela aplicação coletiva e individual dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas.

12.6 Na avaliação psicológica serão observados os seguintes requisitos psicológicos:

a) Inteligência, no mínimo, mediana;

b) Controle e equilíbrio emocional;

c) Atenção, percepção e memória;

d) Resistência à pressão e frustração;

e) Agressividade controlada;

f) Facilidade de se relacionar e se comunicar;

g) Iniciativa e dinamismo;

h) Controle da ansiedade e da impulsividade;

12.6.1 Para efeito de aferição dos requisitos de que trata o subitem 12.6, serão consideradas as seguintes características:

a) Prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência baixo da média;

b) Indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamentos inadequados, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) Restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada, atenção, percepção e memória com percentuais inferiores.

12.7 A Avaliação Psicológica deverá classificar o candidato como APTO ou INAPTO. Será considerado INAPTO o candidato que incorrer em um dos critérios estabelecidos a seguir:

a) Quatro características prejudiciais;

b) Três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) Duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) Três características indesejáveis;

e) Duas características prejudiciais, uma indesejável e /ou uma restritiva;

f) Duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) Uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

12.8 Será considerado APTO o candidato que, submetido a todos os elementos componentes da Avaliação Psicológica, não se enquadrar nos critérios descritos no subitem 12.7 do presente edital.

12.9 A classificação INAPTO na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual ou existência de transtornos de personalidade, indicará apenas que o candidato não atendeu aos requisitos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. (...)”.

Na hipótese sob exame, extrai-se do caderno digital que o agravado se submeteu ao exame psicológico no concurso público para admissão no cargo de policial penal, contudo foi considerado inapto na avaliação.

Observo que pelo resultado da 2ª fase do certame não restaram atendidos todos os requisitos legais presentes no respectivo edital, tendo em vista que a eliminação do agravado do concurso público para admissão do cargo de policial penal se deu de forma genérica, deixando a banca organizadora de observar as disposições que regiam o certame, visto que não restou especificado quais as características prejudiciais e restritivas foram observadas no perfil do candidato, preenchendo, assim, o requisito da verossimilhança das alegações do recorrente.

Vale destacar que não se está a afastar, com a admissão do novo exame, a presunção da veracidade do ato administrativo antes consolidado, mas apenas assentando que a contraprova produzida, ainda que de maneira unilateral, configura relevante probabilidade no sentido de que o recorrido é apto para o exercício do cargo a que concorre.

Por outro lado, o
perigo da demora é evidente, pois a continuidade do certame sem a participação do agravante pode tornar irreversível o dano, excluindo-o da possibilidade de nomeação caso ao final seja reconhecida a nulidade do ato administrativo.

Diante desse cenário, impõe-se a concessão da tutela recursal para assegurar a participação do agravante nas fases subsequentes do concurso, garantindo-lhe a realização de nova avaliação psicológica, conduzida por profissionais distintos e com critérios claros e objetivos.

Desse modo, entendo restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar em favor do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender o ato que excluiu o recorrente do certame, garantindo-lhe o seu prosseguimento nas demais fases do concurso, bem como realização de nova avaliação psicológica.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Considerando o presente voto, julgo prejudicado o Agravo Interno de id.
9336478.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJ/PA e posterior arquivamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025